Tribunal: TJDFT
Processo: 0007483-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007483-82.2018.8.07.0001 CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: THIAGO GUIMARAES PRIETO AVILA DECISÃO O processo está incluído na Plenária Virtual de 12/3/2020. Em petição de ID 139960984, a defesa técnica de THIAGO GUIMARÃES PRIETO requer a retirada dos autos da pauta virtual e a inclusão em pauta presencial, pois pretende sustentar oralmente. Além disso, requer a utilização de equipamento audiovisual, com a exibição de vídeos. Defiro a inclusão do processo em pauta presencial e a utilização de equipamento audiovisual na sessão de julgamento, desde que os equipamentos sejam providenciados pela própria parte. Brasília, 4 de fevereiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador